Tribunal: TJDFT
Processo: 0730450-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730450-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MARCONE CAMPOS NEVES DECISÃO AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 133826350, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida contra MARCONE CAMPOS NEVES, in verbis: “A parte autora aduz que foram preenchidos os termos do art. 2o, §2o do Decreto Lei 911/1969. Atente-se a parte autora que o Decreto-Lei 911/1969 em seus artigos 2, §2o e 3o, e da súmula 72 do STJ, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste. Nos presentes autos, a notificação foi remetida por e-mail, o que não comprova o recebimento do devedor e afronta o Decreto-Lei, bem como a súmula do STJ. Concedo derradeiro prazo de 15 dias para a parte autora comprovar a notificação extrajudicial da parte ré, sob pena de indeferimento da ação.” Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho facultando nova oportunidade de emenda à inicial. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Aliado a isso, o agravante-autor pretende a reforma do r. pronunciamento judicial também para se conceder a liminar de busca e apreensão. No entanto, a medida ainda não foi examinada pelo Juízo a quo, que nem sequer recebeu a inicial, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora